Tribunal: STF
Processo: ARE 1523373
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 60, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Impetrante que busca ver reconhecida a ilegalidade da aplicação da taxa de juros com base na Lei nº 13.918/2009 incidente sobre débitos de ICMS que foram objeto de parcelamento - Confissão de dívida para fins de parcelamento que não tem efeitos absolutos - Possibilidade de questionamento judicial da obrigação tributária no caso de taxa de aplicação de juros tidas como inconstitucionais - Taxa de juros aplicada ao caso deve ser igual ou inferior à utilizada pela União - Entendimento pacificado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000 - Sentença mantida - Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Doc. 71), foram rejeitados (Doc. 72).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 75), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, XXXVI; 22, VI; 24, I, e §§ 1º a 4º; e 155, §2º, XII, “g”, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que artigo 24, I, da CF/1988, “assegura aos Estados competência legislativa concorrente para legislar sobre direito tributário e financeiro, o que já bastaria para legitimar a disciplina dos juros incidentes sobre débitos de tributos cuja instituição compete ao Estado-membro” (Doc. 75, fl. 14).



    Por fim, aduz que “os acréscimos financeiros previstos no Decreto nº 62.709/2017 para incidência no caso de opção pelo pagamento parcelado não estão limitados ao patamar da SELIC, tendo em vista que não são juros de mora e encontram fundamento em Convênio CONFAZ que está fundamentado nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar 24/75 (e não no artigo 100 da Lei 6.374/89)” (Doc. 75, fl. 23). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a improcedência do pedido inicial (Doc. 75, fl. 23).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 636/STF (Doc. 86).



    No Agravo (Doc. 94), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    Interposto Agravo Interno pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 96), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e, em nova análise da questão, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1.062/STF; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo mediante aplicação da Súmula 636/STF (Doc. 98).



    No Agravo a parte recorrente defende a inaplicabilidade do Tema 1062/STF ao caso e aduz que houve violação direta à Constituição Federal (Doc. 103).



    Em seguida, a parte interpôs novo Agravo Interno quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 1062/STF (Doc. 104), cujo provimento foi negado na origem (Doc. 109).



    O ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para fins de observância do Tema 1062 (Doc. 139).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1062/STF e, no mais, inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula 279/STF (Doc. 142).



    No Agravo (Doc. 144), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do Tema 1062/STF ao caso e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 75, fls. 3-5):



    “A lide que a Fazenda do Estado de São Paulo pretende submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal diz respeito a Acórdão que afastou a disciplina legal, vigente no Estado de São Paulo, relativa aos juros de mora aplicáveis aos créditos tributários não adimplidos tempestivamente, bem como afastou os acréscimos financeiros incluídos no parcelamento especial (que concedeu redução de multa e juros) fixados pelo Convênio CONFAZ. 



    Ao julgar a apelação, a Câmara julgadora valeu-se da decisão proferida incidentalmente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, tendo transcrito os excertos mais significativos do referido julgado (decidido em desfavor da pretensão fazendária por diferença de apenas um voto) que interpretaram diferentemente os preceitos constitucionais de regência. 



    O fato de que a matéria tenha sido objeto de deliberação genérica proferida pelo Tribunal paulista em Arguição de Inconstitucionalidade evidencia que o assunto envolve relações jurídico-tributárias que atingem todo o universo de contribuintes do Estado de São Paulo. Ademais, a divisão havida no julgamento revela que se trata de matéria extremamente controvertida, reclamando a intervenção da Corte Suprema para a definição do sentido e alcance das normas constitucionais de regência. 



    A controvérsia sobre o tema, bem assim o entendimento adotado pelo Acórdão recorrido, obviamente envolvem matéria constitucional, a reclamar a intervenção do STF, para balizamento da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e preservação da competência legislativa dos Estados em relação aos tributos que lhes couberam na partilha de competências, aspectos cuja envergadura e relevância são inquestionáveis. 



    Com relação aos acréscimos financeiros incidentes no parcelamento incentivado (Programa Especial de Parcelamento- PEP do ICMS) o v. acórdão, equivocadamente, utilizou como fundamento da decisão o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Ocorre que o acréscimo financeiro do PEP do ICMS é fixado pelo Convênio Confaz (Convênio ICMS 54/2017 e não pelo artigo 100 da Lei Estadual nº 6.374/89). 



    Não pode haver dúvida quanto à repercussão geral da lide, ante a necessidade jurídica de preservar o exato significado das normas constitucionais. 



    Ademais, a definição do tema repercute em incontáveis lides semelhantes, relacionadas a litígios entre contribuintes do Estado de São Paulo e a respectiva Fazenda estadual, a justificar a intervenção da Corte Máxima para uniformizar a disciplina jurídica aplicável. 



    Cabe o registro, ademais, que litígios semelhantes podem se verificar em outras unidades federadas e envolver outras relações jurídicas tributárias, inclusive aquelas envolvendo a União Federal e as Fazendas Municipais, justificando-se o conhecimento do recurso pela Corte Suprema, para sedimentar que os entes tributantes detêm competência legislativa para disciplinar o regime de juros aplicável aos créditos tributários de sua competência advindos do inadimplemento de obrigações fiscais, semque isto implique invasão à competência da União para legislar sobre sistema monetário 



    Não se pode desconhecer, mais, que, detentora do potencial de afetar toda a sistemática de cômputo de juros de mora sobre débitos tributários adimplidos com atraso, a compreensão veiculada pelo Acórdão recorrido acarreta imensos e nefastos efeitos à arrecadação pública, evidenciando-se também sob esta ótica a repercussão geral da polêmica. 



    Com relação aos acréscimos financeiros há outra questão importante e de inafastável repercussão geral, qual seja, a impossibilidade de alterar os acréscimos fixados pelo Convênio CONFAZ que é o competente para disciplinar a concessão de benefício fiscal. 



    Translúcida, pois, a presença da repercussão geral, a justificar e recomendar o conhecimento do recurso extraordinário ora manifestado pela Fazenda paulista.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto às normas constitucionais apontadas como violadas, a exceção do art. 24, I, e §2°, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o acórdão recorrido assim decidiu a controvérsia (Doc. 60, fls. 4-7):



    “Revendo posicionamento anterior, admito a possibilidade de discussão da constitucionalidade da taxa de juros fixada pela Lei Estadual nº 13.918/09, apesar de a autora ter aderido a programas de parcelamento de débitos de ICMS. 



    (...)



    Quanto à Lei n° 13.918/09, é necessário destacar, inicialmente, que o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, determina que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e econômico, dentre outros. 



    Assim, a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas. 



    Os juros e a correção monetária dos créditos fiscais são institutos de Direito Financeiro/Tributário e a lei voltada à sua regulamentação no âmbito dos tributos federais se inserem no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando a atuação legislativa dos Estados e do Distrito Federal. Assim, de fato a taxa de juros e correção monetária adotada pelos Estados deve ser igual ou inferior à utilizada pela União. 



    Nesse sentido, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, sem alterá-los gramaticalmente. Foi determinado que o alcance valorativo dos dispositivos fique adequado à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim 



    […]



    Ante o reconhecimento de que a taxa de juros dos débitos tributários estaduais deve ser igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim, não pode a Fazenda do Estado cobrar débito com juros em valor superior à referida taxa.



    Assim, é certo que os juros moratórios e os acréscimos financeiros aplicados ao caso devem ser iguais ou inferiores ao índice utilizado pela União (Taxa Selic), entendimento este que deve ser aplicado, inclusive, aos débitos que foram objeto de parcelamento, conforme exposto acima. 



    Dessa forma, merece ser mantida a r. sentença recorrida que concedeu a segurança pleiteada, por ter dado correta solução ao caso. 



    Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário interposto pela Fazenda do Estado.”



     



    No que se refere ao índice de correção monetária, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 1.216.078-RG (Tema 1062, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/9/2019) em que se discutia, à luz dos arts. 5º, II; 24; 100; e 155, II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da aplicação da taxa de juros de mora estabelecida pela Lei nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei nº 13.918/09, ambas do Estado de São Paulo, sobre tributos e multas pagos em atraso ou que tenham sido objeto de parcelamento em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins, fixou tese no sentido de que:



    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente